Tribunal: CARF
Processo: 10952.000016/2005-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10952.000016/2005-30 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.196 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de agosto de 2020 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
ONDINA MARIA DE FATIMA SILVA CRUZ OLIVEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em Diligência à Unidade de Origem para que esta intime a Secretaria da
Educação do Estado da Bahia a informar os rendimentos tributáveis pagos à contribuinte no ano
calendário 2002 e a esclarecer a divergência entre os elementos de prova juntados aos autos e a
DIRF por ela apresentada.
A recorrente deverá ser cientificada da Diligência realizada com reabertura de
prazo para sua manifestação.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 04/08) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2003 (e-fls. 32/36), onde se apurou Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica ou Física Decorrentes de Trabalho Com Vínculo Empregatício, Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Trabalho Sem Vínculo Empregatício
e Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à Previdência
Privada.
A contribuinte apresentou Impugnação parcial (e-fls. 03), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 56/57):
Admite a omissão de parte dos rendimentos. Contesta somente os valores informados
pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Ao invés de R$ 12.499,93, como
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10952.000016/2005-30
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.196 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10952.000016/2005-30

consta no lançamento, recebera apenas R$ 5.124,98. Os rendimentos seriam de aluguel,
e o contrato terminara em maio de 2002, conforme documentos que anexa, e cópia de
comprovante de rendimentos.
O Lançamento foi julgado Procedente pela 3a Turma da DRJ/SDR em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
RENDIMENTOS INFORMADOS EM DIRF.
Constatando-se erro no comprovante de rendimentos, prevalecem os valores informados
em DIRF pela fonte pagadora.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 01/03/2008 (e-fls. 60), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 01/04/2008 (e-fls. 61/62) reiterando sua
alegação de que recebeu da Secretaria de Educação do Estado da Bahia apenas o montante de R$
5.124,98 no ano calendário 2002, conforme documentos comprobatórios anexados aos autos.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado por este Colegiado recai somente sobre a parcela da
omissão de rendimentos recebidos da Secretaria da Educação do Estado da Bahia contestada pela
contribuinte.
Extrai-se dos autos que a autoridade fiscal apurou a omissão de R$ 12.499,93 para
esta fonte pagadora com base nas informações consignadas em DIRF (e-fls. 05, 41).
A contribuinte reconhece apenas o recebimento de R$ 5.124,98, conforme
documentos juntados à defesa (e-fls. 17/24, 78/83).
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do Recurso em diligência à
Unidade de Origem para que esta intime a Secretaria da Educação do Estado da Bahia a informar
os rendimentos tributáveis pagos à contribuinte no ano calendário 2002 e a esclarecer a
divergência entre os elementos de prova juntados aos autos e a DIRF por ela apresentada.
A recorrente deverá ser cientificada da Diligência realizada com reabertura de
prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital